Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51505618). Tendo em vista os documentos apresentados nos autos, ratifico a decisão de ID. 51505638 que concedeu à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que as recorridas confeccionaram parecer de maneira parcial para prejudicar os direitos da recorrente em litígio que tramita em segredo de justiça perante Juízo da Vara de Família. Aduz que as recorrentes fizeram afirmações conclusivas de situações que não ocorreram, sem ouvir ou avaliar a recorrente. Afirma que as recorridas excederam os limites de um parecer psicológico, pois, em vez de se limitarem a dirimir dúvidas quanto a um problema concreto, chamaram para si responsabilidades que não lhes cabiam, como analisar processos sigilosos, entrevistar o Sr. R., a advogada deste, os menores, M. e D., apresentaram entendimentos e sugestões unilaterais e recomendaram tratamento psiquiátrico a recorrente sem prévia entrevista.
4. Em contrarrazões, as recorridas aduzem que o parecer técnico, pelas psicólogas apresentado, tem natureza meramente opinativa, dentro do liame e limites de sua profissão. Sustentam que não houve comprovação de ato ilícito praticado pelas recorridas ou de abalo emocional/psicológico sofrido pela recorrente, ocasionado por qualquer conduta advinda das recorridas. Afirmam que, de fato, S. analisou os autos do litígio familiar para a realização do parecer.
5. O parecer impugnado pela parte autora foi originalmente anexado aos autos 0767272-18.2021.8.07.0016 em que se discute dissolução de união estável e regulamentação de guarda de duas crianças, filhas da parte ré e de terceiro.
6. Em que pese seja incontroverso nos autos que a psicóloga S. analisou os autos do litígio familiar para confecção de parecer psicológico, não restou comprovado dano moral sofrido pela requerente.
7. O fato de o parecer psicológico ter sido utilizado em desfavor da recorrente em ação judicial não justifica, por si só, a pretensão indenizatória, pois se trata de documento de natureza meramente opinativa e de iniciativa da parte contrária à recorrente nos autos originários, não vinculando a decisão final do Juízo.
8. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama da autora, o que não foi demonstrado. Assim, revela-se descabido o pleito indenizatório, consoante jurisprudência consolidada do STJ:
9. "1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de não ser cabível a condenação à reparação moral na hipótese em que há mero dissabor ou inadimplemento contratual, devendo haver uma consequência excepcional para caracterização dos danos extrapatrimoniais indenizáveis."(AgInt no REsp n. 1.995.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)
10. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.